Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-43.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Apelante que busca que lhe seja deferida preventivamente a manutenção da posse do imóvel. Ação reivindicatória que não resulta em risco de turbação à posse do apelante ante a inexistência de sobreposição entre as áreas demandadas, o que obsta a caracterização do interesse processual ao ajuizamento dos embargos de terceiro, na forma do art. 1.046 do CPC/73.
Honorários

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Apelante que busca que lhe seja deferida preventivamente a manutenção da posse do imóvel. Ação reivindicatória que não resulta em risco de turbação à posse do apelante ante a inexistência de sobreposição entre as áreas demandadas, o que obsta a caracterização do interesse processual ao ajuizamento dos embargos de terceiro, na forma do art. 1.046 do CPC/73.
Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa. Pouca complexidade da demanda que autoriza a redução da sucumbência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000776227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000301-43.2015.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante MAURO
CESAR DE ARAUJO MENDES, são apelados WOLNEY BLOSFELD e
MARGARETE DE SOUZA BLOSFELD.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Geralcílio José Pereira.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247 -Voto no 28.766
2
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247
Apelante: Mauro Cesar de Araujo Mendes
Apelados: WOLNEY BLOSFELD e MARGARETE DE SOUZA BLOSFELD
Comarca: Ilhabela
Voto no 28.766
EMBARGOS DE TERCEIRO. Apelante que
busca que lhe seja deferida preventivamente
a manutenção da posse do imóvel. Ação
reivindicatória que não resulta em risco de
turbação
à
posse
do
apelante
ante
a
inexistência de sobreposição entre as áreas
demandadas, o que obsta a caracterização do
interesse processual ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, na forma do art. 1.046
do CPC/73.
Honorários advocatícios arbitrados em 20%
do
valor
atualizado
da
causa.
Pouca
complexidade da demanda que autoriza a
redução
da
sucumbência.
Recurso
parcialmente provido.
Apela o autor da r. sentença (fls. 295/297)
que declarou a extinção sem julgamento de mérito dos embargos
de terceiro sob o fundamento de ausência de interesse
processual.
Assevera que, tratando-se de demanda
possessória, são plenamente cabíveis os embargos de terceiro.
Aponta que o objetivo da demanda é a
manutenção de sua posse, com fundamento no art. 1.046 do
CPC/1973, então vigente.
Argumenta que a ameaça de turbação ou
esbulho pode ensejar a oposição dos embargos de forma
preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247 -Voto no 28.766
3
Destaca a necessidade de realização de
perícia e produção de prova oral, por meio da qual demonstraria
sua posse.
Aduz que os honorários sucumbenciais
foram arbitrados em patamar excessivo. Requer o provimento do
recurso (fls. 302/313).
Recurso preparado e respondido (fls.
318/322).
Os apelados pontuam a inexistência de
relação do imóvel objeto da ação reivindicatória, matriculado sob
o no 21.768, com a área defendida pelo apelante, fração do
imóvel matriculado sob o no 37.276.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
328).
Seguiu-se a intimação das partes acerca
do julgamento virtual do recurso, a despeito da anterior oposição,
em face da suspensão dos julgamentos presenciais decorrente
do estado de exceção instaurado diante da pandemia decorrente
do novo coronavírus (COVID-19) (fls. 335).
As partes não ratificaram sua oposição
inicial ao julgamento virtual (fls. 336/337), permitindo-se assim o
julgamento por tal meio.
É o relatório.
O apelante busca, por meio do provimento
dos embargos de terceiro, tutela jurisdicional assegurando a
manutenção de sua posse sobre terreno em Ilhabela, a qual
entende ameaçada pelo ajuizamento de ação reivindicatória
pelos apelados.
Com efeito, o art. 1.046 do CPC/73, então
vigente, dispunha que, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247 -Voto no 28.766
4
“Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo,
sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de
apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito,
arresto,
sequestro,
alienação
judicial,
arrecadação,
arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam
manutenidos ou restituídos por meio de embargos.
Por conseguinte, a admissibilidade dos
presentes embargos de terceiro demanda o exame acerca de
possível turbação da posse do apelante pela tutela jurisdicional
deferida na ação reivindicatória.
A ação reivindicatória tem por objeto o
imóvel matriculado sob o no 37.276 perante o Cartório de
Registro de Imóveis de São Sebastião, verbis:
“Terreno consistente no lote no um (1), da quadra
no três (3), do loteamento denominado 'Fazenda São Mathias
A Feiticeira', situado na Rua D. José, no Município de
Ilhabela, desta comarca, medindo 22,00m (vinte e dois
metros) na frente, em linha quebrada; 19,00m (dezenove
metros) no fundo, confrontando com o lote no dezesseis (16);
36,00m (trinta e seis metros) no lado direito de quem da Rua o
olha, dividindo com propriedade de Nilo Kassuiti; e, 32,00m
(trinta e dois metros) no lado esquerdo, limitando com o lote no
dois (2), encerrando a área aproximada de 800,00m2
(oitocentos metros quadrados)” (fls. 36).
Por sua vez, a área sob a posse do
apelante é assim descrita no instrumento particular de cessão de
posse, verbis:
“Pelo
presente
instrumento,
o
cedente,
declarando-se senhor e legítimo possuidor de um imóvel
localizado no Bairro Fazenda Feiticeira, Município de Ilhabela
SP, constituído pelo lote de terras que mede 40,49m
(quarenta metros e quarenta e nove centímetros) de frente
para a Rua Pedro Basílio da Silva por 38,09 (trinta e oito
metros e nove centímetros) da frente aos fundos (lado
esquerdo) e 21,02 (vinte e um metros e dois centímetros) da
frente aos fundos (lado direito) tendo nos fundos 46,58m
(quarenta e seis metros e cinquenta e oito centímetros);
confronta-se pela frente com a Rua Pedro Basílio; nos fundos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247 -Voto no 28.766
5
com a Rua Dom José e Telmo Cortez (ou sucessores); pelo
lado esquerdo (de quem da rua olha o imóvel) confronta com a
lateral da propriedade de Flávio Bezoíno Vidal, fundos das
propriedades de Flávia Acorroni Pacce e Marli da Silva; pelo
lado direito (de quem olha da rua olha o imóvel) confronta com
área remanescente do cedente, encerrando uma área de
1.250,00 m2 (hum mil e duzentos e cinquenta metros
quadrados), que foi destaca da gleba maior situada no lugar
denominado Fazenda, no Município de Ilhabela, deste Estado
de São Paulo, medindo 155,00 metros de frete para a Rodovia
Jânio da Silva Quadros ('SP 131') com igual largura na linha
dos fundos em ambos os lados 3.257,27 metros, divisando do
lado norte com o 'Loteamento Fazenda São Mathias
A
Feiticeira' e, do lado sul, com Manoel Leite dos Santos,
encerrando área de 504.877,00 metros quadrados, designado
para efeito de localização como área 'F', conforme matrícula no
21.768 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Sebastião-SP” (fls. 76/77).
Nessa medida, a ação reivindicatória tem
por objeto lote que integra o Loteamento São Mathias, o qual,
por sua vez corresponde à divisa norte da gleba rural na qual a
área possuída pelo apelante está inserida, o que indica a
ausência de sobreposição entre as referidas áreas.
Outrossim, observando-se o croqui do
imóvel sob a posse do apelante, observa-se estar de frente para
a Rua Pedro Basílio da Silva, e que a Rua Dom José, sem saída,
termina na divisa com o referido terreno (fls. 93).
O imóvel de propriedade dos apelados
está de frente para a Rua Dom José, observando-se que seus
limites laterais não ultrapassam a extensão de tal rua (fls. 63).
Com efeito, o imóvel objeto da ação
reivindicatória tem a frente paralela à Rua Dom José, enquanto
que a área defendida pelo apelante tem o fundo perpendicular à
referida via, do que resulta que a retomada da posse do imóvel
de propriedade dos apelados não constitui ameaça à posse do
apelante.
Por conseguinte, a admissibilidade da
oposição de embargos de terceiro em face da ameaça de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000301-43.2015.8.26.0247 -Voto no 28.766
6
turbação à posse não evidencia a existência de interesse
processual do autor-apelante, porquanto o imóvel perseguido
pelos apelados não alcança a área defendida pelo apelante.
Sublinhe-se que a comparação dos limites
dos referidos imóvel é suficiente para a verificação da ausência
de sobreposição, sendo dispensável a realização de exame
pericial, inexistindo, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
Outrossim, na aludida ação petitória ter-se-
ia, em tese, a viabilidade objetiva, conforme a hipótese, da
defesa pela via da oposição, a qual perpendicularizaria àquela
relação jurídica processual, o que fica margeado.
Por fim, no que tange à impugnação dos
honorários advocatícios arbitrados no percentual máximo legal, é
admissível a pretendida redução.
Com efeito, o arbitramento dos honorários
sucumbenciais deve também considerar “o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (art. 85, §
2o, IV, CPC).
Na peculiaridade dos autos, cuida-se de
embargos de terceiro julgados antecipadamente, sem a
realização de audiência.
Por conseguinte, a baixa complexidade da
demanda autoriza a redução dos honorários arbitrados.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou parcial provimento à apelação apenas para reduzir os
honorários sucumbenciais a 12% do valor atualizado da causa
(Súmula 14 do STJ)..
RÔMOLO RUSSO
Relator